Tribunal: TJDFT
Processo: 0734629-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734629-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO APELADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO REPRESENTANTE LEGAL: MEDEIROS &amp; MEDEIROS, CAMPI ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária (ID 75850836), objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator